Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Civil. Consumidor. Estatuto da criança e do adolescente. Ação de indenização por dano moral. Contrato de serviços educacionais. Inocorrência de falha na prestação do serviço. Ausente dano imputável à escola. Ausência de nexo de causalidade recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que, em ação por indenização por dano moral, julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a responsabilidade civil da instituição de ensino ré por dano moral experimentado pela parte autora em decorrência de suspensão de aula de futebol e da proibição da sua participação no “festival da amizade”.
III. Razões de decidir
3. Encontra-se incontroverso nos autos que a parte autora era aluno da instituição de ensino ré quando recebeu a ação disciplinar de suspensão por um dia.
4. É certo que, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Contudo, no caso, ainda que observada a idade do autor na data dos fatos, 11 anos, a ação disciplinar de suspensão por um dia, inclusive quanto à aula de futebol paga de forma adicional, mostra-se razoável no caso concreto e não configura violação à proteção integral prevista no art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990).
6. As ações disciplinares aplicadas nas escolas visam incentivar a observância das regras por todos os alunos. Ante a ausência de demonstração nos autos de que a suspensão aplicada na aula de futebol acarretou violação à direito da personalidade, descabida a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
7. Em relação ao “festival da amizade”, também chamado de “Friendship Festival”, ressalta-se a exigência da escola de que, para participar do torneio, é necessário que o aluno esteja livre de advertência escrita e/ou suspensão durante o semestre corrente.
8. Com efeito, embora relevantes os argumentos apresentados em relação à expectativa do aluno, não se verifica arbitrariedade ou violação ao princípio do contraditório na conduta da instituição de ensino ré.
9. Verificada a inocorrência de conduta ilegal ou de falha no serviço prestado, inexiste nexo causal apto à imputação do dano moral à parte autora.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. ECA, art. 3o.